Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANO MORAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/DF E MPDFT. ABUSO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que objetivamente impugna os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Não constitui abuso de direito indenizável a mera expedição de ofício aos órgãos fiscalizadores (OAB/DF e MPDFT), quando há indícios de desvio de conduta da advogada que postula erroneamente em nome da parte ex-adversa. Dano moral indenizável não verificado.
3. Recurso conhecido e desprovido.